Tribunal: TJSP
Processo: 2110152-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade e fixou regime fechado para início da expiação.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade e fixou regime fechado para início da expiação.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3-) Regime prisional. Matéria que demanda exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, incompatível com o rito do writ.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000506479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110152-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante SERGIO ARGILIO
LORENCETTI e Paciente PAULO ROBERTO MOREIRA E SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2995
Habeas Corpus no 2110152-86.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Impetrante: doutor Sergio Argilio Lorencetti
Paciente: Paulo Roberto Moreira e Silva e Souza
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito
ao paciente a recorrer em liberdade e fixou regime fechado para início da expiação.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar
de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-
jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos
ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e
satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3-) Regime prisional. Matéria que demanda exame aprofundado e valorativo de fatos
e provas, incompatível com o rito do writ.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo, condenado a nove (9) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de um mil, quatrocentos e oitenta e nove (1489) dias-multa,
como incursos nos artigos 33, "caput", 35 "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei
11.343/2006.
Pondera que o paciente sofre constrangimento ilegal porque a r. sentença
condenatória, desprovida de fundamentação idônea, impôs-lhe o regime inicial fechado,
negando o direito de recorrer em liberdade, certo da absolvição do paciente, diante da
fragilidade das provas colhidas. Questiona o quantum da pena aplicada, não obstante, a
primariedade do paciente e circunstancias atenuantes.

Requer a concessão da ordem para o fim de que seja o paciente colocado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares, expedindo alvará de soltura
clausulado.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 51/52 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 55/57).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
60/72).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que o artigo art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, estabelece que
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta".
Todavia, "in casu", trata-se de agente que permaneceu recolhido durante todo o
curso do processo, recomendando, pois, sua custódia cautelar a fim de se resguardar a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, "caput", do Código de Processo Penal).
Não bastasse, consta da r. sentença não ter havido modificação fática com relação
ao cenário apresentado quando da decretação da custódia processual, conforme extrai-se do
trecho que segue: "Nos termos do §1o, do art. 387, do Código de Processo Penal, vislumbrando
a comprovação de circunstâncias cautelares criminais concretas, conforme já decidido
anteriormente, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação
da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicada e o regime inicial do
cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGO aos
acusados o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, porquanto o Colendo STJ
firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado
que respondeu ao processo preso preventivamente precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., DJe 06/04/2018" (..., fls. 41).
Não se mostra aconselhável, como se viu, que retorne, a esta altura, ao convívio
social.
Na verdade, seria ilógico e contra a sistemática processual penal conceder, em
decreto condenatório que reconhece a responsabilidade criminal, a liberdade provisória a
agente que já se encontrava preso, sobretudo quando inexistente qualquer alteração da situação
fático-jurídica que ensejou a medida extrema na fase inaugural.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser
desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado,
admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação
inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, "caput", do Código de
Processo Penal).
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da
custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à
decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato,
preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a
manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art.
312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita
Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
"A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que
sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a
existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que
se mostra adequada a manutenção da prisão." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus no
89529/DF Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - J. 23.11.2017).
Destarte, não se vislumbra coação ilegal alguma decorrente da manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
custódia cautelar do paciente na r. sentença condenatória, pois suficientemente fundamentada,
nos termos dos artigos 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, convém ressaltar, que, de igual modo, o regime prisional imposto, in casu,
além de motivado, está em harmonia com os critérios previstos nos artigos 33, caput e § 3o e
59, caput e inciso III, do Código Penal, não se vislumbrando, de pronto e por meio de análise
perfunctória que esta estreita via autoriza, a suposta coação ilegal aventada na inicial, ou, ainda,
decisão teratológica passível de cassação.
Acrescente-se que há nos autos notícia de interposição de Recurso de Apelação
questionando referida decisum (fls. 56), ocasião em que a matéria em tela poderá ser
devidamente analisada.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.